Tribunal: STF
Processo: RE 219066
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
FOTOCÓPIA - AUTENTICAÇÃO - DISPENSA. A regra direciona
no sentido da autenticação de fotocópia. A exceção corre à conta da
dispensa, uma vez prevista em lei. Irretroatividade da norma que
desobrigou as pessoas jurídicas de direito público de tal
procedimento.